Tribunal: TJMT
Processo: 1078807-31.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078807-31.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[MILENE FERNANDA GIROTI GONCALVES - CPF: 007.273.841-39 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR POR ENTE ESTADUAL. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES COM INTERVALOS FORMAIS. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE CONSTITUCIONAL. NULIDADE MATERIAL. DIREITO AO FGTS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado da Reclamante para declarar a nulidade dos contratos temporários firmados entre 21/12/2018 e 19/12/2020, por desvirtuamento da finalidade constitucional da contratação temporária, e condenar o ente público ao pagamento de FGTS, com fundamento no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da sucessiva contratação temporária de professora, com interrupções meramente formais durante o recesso escolar, sem observância do interstício mínimo previsto na legislação estadual, e os efeitos jurídicos decorrentes, notadamente quanto ao direito ao FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária para função essencial e permanente, com sucessivas renovações e interrupções apenas formais durante o recesso escolar, desvirtua a finalidade excepcional prevista no art. 37, IX, da CF/88, e caracteriza nulidade material da relação jurídica.

4.

A ausência de prorrogação automática e a realização de certames distintos não afastam o desvirtuamento da contratação temporária, quando o vínculo se mostra reiterado, contínuo e direcionado à mesma função, local e atividade.

5.

O desrespeito ao interstício de 12 meses entre contratações temporárias, previsto no art. 18, III, da LC/MT nº 600/2017, configura fraude à legislação e afronta ao princípio do concurso público.

6.

A jurisprudência do STF (Temas 551 e 916) e do STJ reconhece que a contratação temporária nula por desvirtuamento assegura ao trabalhador o direito ao recebimento do FGTS, mesmo sem vínculo celetista.

7.

A nulidade material do contrato temporário, ainda que formalmente precedido de processo seletivo simplificado, gera efeitos indenizatórios, sem reconhecimento de vínculo estatutário ou celetista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A sucessiva contratação temporária para a mesma função, com interrupções meramente formais, configura desvirtuamento da finalidade constitucional da contratação excepcional prevista no art. 37, IX, da CF/88.

2.

O desvirtuamento da contratação temporária atrai a nulidade material do vínculo, assegurando ao contratado o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

3.

A realização de novos processos seletivos e a ausência de prorrogação automática não afastam a nulidade material quando a função exercida é permanente e essencial, e os contratos são reiteradamente celebrados para a mesma atividade.

4.

O descumprimento do interstício mínimo previsto no art. 18, III, da LC/MT nº 600/2017 evidencia burla ao regime jurídico das contratações temporárias.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; LC/MT nº 600/2017, art. 18, III; CPC, art. 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 765.320 (Tema 916), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 30.06.2023; STF, REs 573.202 (Tema 551) e 635.546 (Tema 612); STJ, AREsp 2.298.633, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 30.06.2023.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada em face da decisão monocrática (ID 298788859) que deu provimento ao recurso inominado interposto pela Reclamante, para: Declarar a nulidade dos contratos temporários de trabalho firmados entre 21/12/2018 e 19/12/2020 (período não prescrito), por desvirtuamento da finalidade constitucional da contratação temporária; Condenar o ente público ao pagamento de FGTS, com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

Na decisão ora impugnada, fundamentou-se que a sucessão de contratações temporárias, com interrupções apenas formais nos períodos de recesso escolar, sem o respeito ao interregno mínimo de 12 (doze) meses previsto no art. 18, III, da LC/MT nº 600/2017, caracteriza fraude à legislação estadual, à Constituição Federal (art. 37, II e IX) e à finalidade do regime temporário.

O Estado de Mato Grosso, nas razões recursais, sustenta que:

a)

As contratações foram precedidas de processos seletivos distintos;

b)

Os contratos respeitaram os prazos máximos legais;

c)

A função docente, embora essencial, pode ser atendida por meio de contratação temporária, nos termos da LC/MT nº 600/2017;

d)

Não se configura nulidade, pois não houve prorrogações automáticas e os vínculos não foram contínuos.

Requer, ao final, o provimento do agravo e a reforma da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

Presentes, pois, os pressupostos recursais

de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

Contudo, não assiste razão à parte agravante no mérito.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de o servidor contratado temporariamente pelo Estado de Mato Grosso, por meio de vínculos sucessivos, sem a observância do interstício legal previsto no art. 18, III, da Lei Complementar Estadual nº 600/2017, fazer jus ao pagamento do FGTS, com fundamento no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, mesmo sem vínculo celetista.

A Reclamante foi contratada para função de professora, nos anos de 2017 a 2020, por meio de sucessivos contratos temporários, celebrados com breves intervalos coincidentes com o recesso escolar, o que evidencia o caráter permanente e essencial da atividade exercida, e não excepcional, conforme exige o art. 37, IX, da CF.

No mérito, verifica-se que a decisão monocrática combatida aplicou corretamente os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, notadamente os Temas 551, 612 e 916 da repercussão geral, que tratam da ilegalidade de contratações temporárias sucessivas para funções de natureza permanente, como é o caso de professor na rede pública estadual.

Conforme consta dos autos, a parte Reclamante prestou serviços à Reclamada de forma contínua no
período de 2017 a 2020
sempre no mesmo cargo, sendo contratada por meio de sucessivos processos seletivos simplificados. Embora haja formalmente interrupção entre os vínculos, a função exercida permaneceu idêntica e permanente, o que afasta o argumento de legalidade das contratações temporárias.

A jurisprudência pacífica do STF, nos Temas 191, 308 e 916, reconhece que a contratação temporária que desrespeita os requisitos constitucionais atrai a nulidade prevista no art. 37, §2º, da CF/88, assegurando ao contratado o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

A decisão está corretamente fundamentada na nulidade por desvirtuamento, pois a Reclamante foi contratada formalmente por processo seletivo, mas de modo reiterado e contínuo, com interrupções artificiais em período de férias letivas, em expressa violação ao art. 18, III, da LC 600/2017.

Importa esclarecer que, nos casos de contratação temporária de servidores públicos,
há distinção técnica entre a nulidade formal do contrato
, por ausência de requisitos legais desde a origem (como a inexistência de processo seletivo ou desvio de finalidade declarado), e o denominado desvirtuamento do contrato temporário, que ocorre quando, embora celebrado formalmente nos termos da lei, o vínculo é sucessivamente renovado sem observância dos limites temporais ou do interstício mínimo exigido, como no art. 18, III, da LC nº 600/2017.

Esta segunda hipótese — que se verifica no caso concreto — configura uma nulidade material, por ofensa ao princípio do concurso público e ao regime jurídico excepcional das contratações temporárias, reconhecida por reiterada jurisprudência do STF (Tema 916), sem que isso implique reconhecimento de vínculo estatutário ou celetista, mas assegurando à parte contratada os direitos de natureza indenizatória, como o FGTS, férias proporcionais e 13º salário, em respeito ao trabalho efetivamente prestado.

A alegação da Reclamada de que houve aprovação em certames distintos e ausência de prorrogação direta não afasta a materialidade da conduta abusiva e reiterada de se valer de contratações temporárias para suprir necessidade estrutural e permanente, em flagrante violação ao princípio do concurso público (CF, art. 37, II e IX).

Logo, embora a contratação tenha
aparência de legalidade
, o desvirtuamento gera
nulidade material
, com os mesmos efeitos da nulidade formal, sem reconhecer vínculo estatutário, mas autorizando o pagamento de verbas como férias, 13° e FGTS.

Dessa forma, mantém-se a
decisão
, negando-se provimento ao recurso do Estado.

Ainda que formalmente precedidas de editais anuais, as contratações ocorreram para a mesma função e unidade, revelando burla ao concurso público.

O STF, no Tema 916 (RE 596.478/RR), firmou a tese de que, declarada a nulidade de contrato de trabalho mantido com a Administração Pública por ofensa ao art. 37, § 2º, CF, é devido o pagamento do FGTS.

O STJ igualmente reforça que a contratação nula, ainda que precedida de
processo seletivo simplificado, não afasta a indenização fundiária (STJ - AREsp: 2298633, Relator.: ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: 30/06/2023).

Diante disso, o reconhecimento da nulidade no caso concreto conduz, inexoravelmente, à condenação ao pagamento do FGTS, conforme corretamente decidiu a sentença mantida pela decisão monocrática.

Diante disso, a decisão monocrática, ao manter a sentença, aplicou corretamente o direito aos fatos, observando precedentes vinculantes e legislação aplicável.

Não há que se falar em entendimento divergente, pois é consolidado por este tribunal e turmas recursais:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO. PROFESSOR. PEDIDO DE PAGAMENTO DE FGTS. DESVIRTUAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. DIREITO AO FGTS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

Hipótese dos autos em que o estado renovou sucessivamente os contratos temporários em desrespeito à Lei 600/2017. (N.U 1081871-15.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma a decisão monocrática proferida.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025